Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-86.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000003-86.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ITALO MARCELO DA SILVA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. ROUBO VEÍCULO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. BEBÊ NO INTERIOR DO VEÍCULO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESISTÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO. INVIÁVEL.PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias na qual o crime ocorreu, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia. 2. Comprovada a ciência do réu da existência de um bebê no interior do veículo roubado, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância do crime. 3. Não há ocorrência de atipicidade da conduta, uma vez que demonstrada a desobediência do réu ao comando policial de parar. 4. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e direção perigosa, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. 6. Para o cumprimento do regime inicial aberto, a pena deve ser igual ou inferior a 4 (quatro) anos. 7. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 157, 330, ambos do Código Penal, e 195 do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo, em síntese, sua absolvição do crime de desobediência, ante a atipicidade de conduta. Ressalta que a desobediência narrada caracterizaria, em tese, continuação do próprio delito de roubo, crime pelo qual também foi condenado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, 330, ambos do Código Penal, e 195 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da ocorrência do crime de desobediência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028